Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 312 c/c 647 e 648, Código de Processo Penal, em benefício de TIAGO DA COSTA SOUSA, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante em 16/01/2022, por suposta incursão no delito descrito no art. 33, ‘caput’, 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/06, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva em sede de audiência de apresentação e encontra-se preso no Centro de Ressocialização na Comarca de Sorriso/MT, desde 19 de janeiro de 2022.
Sustenta o impetrante, as teses de: 1) ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 2) predicados pessoais consubstanciados na primariedade, residência fixa e profissão definida do beneficiário, 3) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.
Argumenta que: “(...) a leitura por si só da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, demonstra na singeleza de sua redação a sua fragilidade legal e factual.”(Sic.)
Ressalta que: “(...) a segregação cautelar é medida excepcional e somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, desde que fundados em elementos concretos que evidenciem a real necessidade da prisão. A gravidade abstrata do delito, o clamor público e a invocação de resposta enérgica do Poder Judiciário, sem qualquer motivo concretamente apontado nos autos, não são elementos idôneos a justificar a prisão cautelar da paciente, ainda mais quando a mesma possui condições pessoais favoráveis .”(Sic.)
Sobreleva também, que: “(...) no caso concreto, não há nos autos nenhum indício de que o Paciente integre alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste e, subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.115361968, 115361969 e 115361970)
Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 115944961), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 116713450).
Retornam os autos para análise da liminar.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de TIAGO DA COSTA SOUSA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A prisão em flagrante do paciente foi decretada nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 115361969-fls.17/21)
“[...]VISTOS.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em face de ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, LEANDRO DOMINGO DOS SANTOS, IVO AMARO PIRES e TIAGO DA COSTA SOUSA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
O comunicado das prisões veio à conclusão para apreciação e eventual homologação, bem como para análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal.
Instado, o MP pugnou pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.
É o sucinto relatório. DECIDO
I. Da homologação das prisões em flagrante.
Recebo o auto de prisão em flagrante encaminhado a este Juízo, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar sua nulidade e por estar em conformidade com as regras dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. De fato, a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. Para além disso, as oitivas descritas no art. 304 do mesmo diploma foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do citado estatuto normativo. No mais, foram expedidas as notas de culpa aos suspeitos, em pleno respeito à regra do art. 306, § 2o, do CPP. Desta forma, HOMOLOGO o flagrante.
II – Da conversão em prisão preventiva.
Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
Pois bem.
A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência no 2022.13656, em que consta a apreensão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, certa quantia em dinheiro (R$ 354,75), distribuída em notas e moedas, três aparelhos celulares, anotações indicando a organização da venda dos entorpecentes, plástico filme para embalar as drogas, além do auto de constatação preliminar de substância entorpecente. Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.
As declarações prestadas pelo policial militar Wagner Richard Silva, constituem forte evidência de autoria sobre os agentes Cristina Alessandro Domingos dos Santos, Leandro Domingo dos Santos, Ivo Amaro Pires e Tiago da Costa Sousa. Relata, em síntese, que a guarnição policial, durante rondas pela cidade, avistou a pessoa do autuado Ivo, o qual, ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga, sendo contido pela guarnição. Em abordagem, localizaram em suas mãos uma porção análoga a maconha e, em sua cintura, outra quantidade da substância apreendida.
Que ao perguntá-lo sobre a origem dos entorpecentes, pelo mesmo foi dito que teria pego com a pessoa de alcunha “Leko”, deslocando-se para a residência indicada. Chegando lá, encontraram o investigado Alessandro na frente da residência e o suspeito “Leko” no quarto, aos fundos, com anotações sinalizando o controle de compra e venda de drogas, bem como embalagens para o acondicionamento. Questionado, o suspeito Alessandro relatou que estava se deslocando a residência de uma pessoa com a alcunha de “TH”, indicando o lugar em questão, e, quando lá chegaram, encontraram, em posse de “TH”, uma porção de substância análoga a maconha, duas pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, uma pedra de substância análoga a cocaína e três porções de substância análoga a maconha.
Nessa toada, as circunstâncias das prisões, a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 354,75) sem indicativo de demonstração de origem lícita, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, divididas em porções individuais (06 porções de maconha; 2 pedras grandes de pasta base de cocaína; 01 pedra de cocaína), três aparelhos celulares, anotações indicando a organização da venda dos entorpecentes, plástico filme para embalar as drogas, ressaltam indícios de traficância e periculosidade dos suspeitos, sendo medida de rigor a manutenção no cárcere.
De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar na empreitada de condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção, notadamente pela expressiva variedade e quantidade de entorpecentes encontrados com os flagranteados.
Neste sentido, diz o enunciado orientativo do e. TJMT que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (no 101532/2015, DJe no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.
Doutro norte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e risco de fuga dos agentes.
Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos autuados ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, LEANDRO DOMINGO DOS SANTOS, IVO AMARO PIRES e TIAGO DA COSTA SOUSA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA.
EXPEÇAM-SE os mandados de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP, o qual, na sequência, deverá ser disponibilizado à r. Autoridade Policial para o ingresso dos autuados nos respectivos centros de detenção provisória.
Determino que a autoridade policial promova o encaminhamento dos presos para realização de exame de corpo de delito, juntando aos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.[...]”(Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Ademais, não constato teratologia ou falta de fundamentação idônea para efeito da concessão em sede de liminar.
Com efeito, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
A materialidade repousa nas fotos encartadas no Id. 115361969-fls.48/50, auto de prisão em flagrante no.491.3.2022.857 (Id. 73752323-fls.51/52), boletim de ocorrência no.2022.13656 (Id. 73752323-fls.85/91), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 73752323-fls.94/95)
Os indícios de autoria ressoam das declarações dos policiais que procederam a ocorrência (Id. 115361969-fls.56/59)
O paciente TIAGO DA COSTA SOUSA externou em sede extrajudicial: (Id. 115361969-fls.63/64)
“[...]RESPONDEU: que reside na cidade desde 2019; vive sozinho; que ontem foi até a cidade de Sorriso buscar maconha para consumo e o crack para revender; que ontem estava fumando maconha na frente de casa com vizinho, mas que ele não veio preso pois não tinha nada haver; que a polícia chegou e os enquadrou dizendo que foi por denúncias; pediram para revisar a casa; que encontraram alguns relógios, uma câmara e algumas bijuterias; que só encontraram o que tinha no seu bolso, que era umas duas porções de maconha, uma de crack e uma porção de bórico; que comprou a droga de uma moça em Sorriso, mas que não sabe o nome dela; Nada mais disse;[...]”
Nesse contexto, não verifico a densidade necessária capaz de justificar a concessão em sede de liminar.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada por TIAGO DA COSTA SOUSA, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.